Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA APÓS ATUAÇÃO PROCESSUAL DO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo recorrente, posteriormente objeto de apelação.
2. O juízo de origem homologou a desistência apresentada pelo recorrente e extinguiu o processo sem resolução do mérito, afastando a condenação em honorários.
3. O ente público apelante afirma ter havido atuação processual suficiente — com apresentação de contrarrazões em recurso anterior — para caracterizar a triangularização, razão pela qual sustenta a obrigatoriedade de fixação de honorários.
4. O pedido recursal busca a reforma da sentença para condenar o desistente ao pagamento de honorários sucumbenciais com base nos arts. 85 e 90 do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Consiste em: (i) definir se a desistência formulada após atuação processual do ente público impõe a condenação do desistente ao pagamento de honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação da verba honorária, diante das peculiaridades do cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A desistência ocorreu após a intimação do ente público e após a apresentação de manifestação nos autos, de modo que houve triangularização processual. O fundamento utilizado pelo juízo de origem — ausência de relação processual — não se sustenta, pois já havia atuação efetiva da parte adversa.
7. O art. 90 do CPC estabelece que a parte autora responde pelos honorários quando houver desistência, independentemente do grau de complexidade da manifestação da parte contrária. O dispositivo não condiciona o arbitramento à existência de contestação, bastando a atuação provocada pelo exequente.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ afirma que a desistência posterior à citação ou intimação enseja o pagamento de honorários, ainda que a manifestação adversa tenha sido mínima (AgInt nos EDcl no AREsp 2.366.561/BA; AgInt no AREsp 2.517.198/BA; AgInt no AREsp 2.250.636/MG). Tais precedentes consolidam o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao processo deve suportar os ônus dele decorrentes.
9. Superada a premissa da obrigatoriedade da condenação, passa-se ao critério de fixação da verba. A aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC conduziria a honorários superiores a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), valor desproporcional em comparação ao trabalho desempenhado, restrito a manifestações documentais sem complexidade extraordinária.
10. O art. 85, §8o, do CPC autoriza a fixação equitativa da verba honorária em hipóteses excepcionais. Este é o caso: execução individual de sentença coletiva, ausência de má-fé, vulnerabilidade econômica dos substituídos e inexistência de atividade processual intensa pela Procuradoria do Distrito Federal.
11. A proporcionalidade e a dignidade humana (art. 8o do CPC) impõem que a verba honorária seja fixada em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado sem comprometer indevidamente a subsistência dos exequentes, idosos e hipossuficientes.
12. Assim, mostra-se adequada a fixação equitativa dos honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com o nível de atuação processual e com as peculiaridades do caso. A quantia deverá ser rateada entre os substituídos na proporção do excesso decotado, preservando-se o princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.